Tribunal: STJ
Processo: 5057659-23.2025.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062653 - GO
(2025/0379701-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SHIRLEY DA ROCHA GONZAGA
ADVOGADO
: RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA - GO021510
AGRAVADO
: CASSEM AUAD
ADVOGADO
: TAYRONE DE FRANÇA E MELO - GO021491
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO
DA SÚMULA N. 182 DO STJ. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, IV, DO CPC. ANULAÇÃO DO
ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS
AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em execução de título
extrajudicial, discutindo a impenhorabilidade de imóvel alegado como bem de
família. A Corte de origem negou provimento ao recurso, mantendo a penhora do
imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser afastada a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ por haver impugnação suficiente no agravo em
recurso especial; (ii) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o, III, IV, V e VI, e
1.022, I e II, do CPC por omissão e ausência de fundamentação quanto ao
cancelamento da anotação de bem de família e à alienação de outro imóvel
apontado no acórdão recorrido; (iii) saber se o imóvel penhorado é protegido pela
impenhorabilidade prevista nos arts. 1o e 5o da
; (iv) saber se há
Lei n. 8.009/1990
divergência jurisprudencial quanto à dispensa de prova de exclusividade do imóvel
residencial; (v) saber se houve perda superveniente do objeto do recurso em razão
arrematação do bem.
Documento eletrônico VDA57090580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 1dfbc0fd-bd3c-4607-9567-90424f14e621

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não incide a Súmula n. 182 do STJ, pois a impugnação no agravo em recurso
especial é suficiente, com reconsideração para novo exame de admissibilidade.
5. Não há perda de objeto do recurso que impugna a penhora, ainda que haja
arrematação do bem, pois os atos subsequentes dependem da higidez da
constrição, conforme jurisprudência do STJ.
6. Configura violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC quando o Tribunal de
origem deixa de enfrentar questão fática relevante e potencialmente apta a infirmar
a conclusão adotada, relacionada à alegação de cancelamento da anotação de bem
de família em outro imóvel, posteriormente alienado a terceiro, bem como à
efetiva utilização do imóvel penhorado como residência da recorrente e de sua
família.
7. A persistência da omissão autoriza o provimento do recurso especial para anular
o acórdão proferido nos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos
ao Tribunal de origem para novo julgamento dos aclaratórios, ficando prejudicada
a análise das demais questões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer do
agravo em recurso especial e dar parcial provimento ao recurso especial.
: “1. Não incide a Súmula n. 182 do STJ quando a impugnação
Tese de julgamento
no agravo em recurso especial é suficiente para o novo exame. 2. A decisão
judicial é omissa quando não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, conforme o
§ 1o, IV, do CPC. 3. A omissão no enfrentamento de questão fática
art. 489,
relevante, mesmo após a oposição de embargos de declaração, caracteriza violação
ao
do CPC e autoriza a anulação do acórdão para novo julgamento.”.
art. 1.022
, arts. 1o e 5o; CF,
III,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.009/1990
art. 105,
a
e ; RISTJ, arts. 21-E, V e 259, § 6o; CPC, arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, III, IV, V
c
e VI.
STJ, Súmulas n. 7 e 182; STJ, AgRg no Ag n.
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
1.004.199/MG,
STJ, AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo,
6/9/2011;
AREsp n. 1.867.184/PR
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
14/4/2025;
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 1.911.324/MT
julgado em
STJ, EDcl no
, relator Ministro
20/9/2021;
AREsp n. 1.523.029/SP
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados em 5/12/2022.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA57090580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 1dfbc0fd-bd3c-4607-9567-90424f14e621

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial
19/05/2026
25/05/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 1dfbc0fd-bd3c-4607-9567-90424f14e621

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062653 - GO
(2025/0379701-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SHIRLEY DA ROCHA GONZAGA
ADVOGADO
: RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA - GO021510
AGRAVADO
: CASSEM AUAD
ADVOGADO
: TAYRONE DE FRANÇA E MELO - GO021491
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO
DA SÚMULA N. 182 DO STJ. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, IV, DO CPC. ANULAÇÃO DO
ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS
AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em execução de título
extrajudicial, discutindo a impenhorabilidade de imóvel alegado como bem de
família. A Corte de origem negou provimento ao recurso, mantendo a penhora do
imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser afastada a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ por haver impugnação suficiente no agravo em
recurso especial; (ii) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o, III, IV, V e VI, e
1.022, I e II, do CPC por omissão e ausência de fundamentação quanto ao
cancelamento da anotação de bem de família e à alienação de outro imóvel
apontado no acórdão recorrido; (iii) saber se o imóvel penhorado é protegido pela
impenhorabilidade prevista nos arts. 1o e 5o da
(iv) saber se há
Lei n. 8.009/1990;
divergência jurisprudencial quanto à dispensa de prova de exclusividade do imóvel
residencial; (v) saber se houve perda superveniente do objeto do recurso em razão
arrematação do bem.
Documento eletrônico VDA55839779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:29
Código de Controle do Documento: 6c8912bf-0c55-456e-a765-014428fa3116

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não incide a Súmula n. 182 do STJ, pois a impugnação no agravo em recurso
especial é suficiente, com reconsideração para novo exame de admissibilidade.
5. Não há perda de objeto do recurso que impugna a penhora, ainda que haja
arrematação do bem, pois os atos subsequentes dependem da higidez da
constrição, conforme jurisprudência do STJ.
6. Configura violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC quando o Tribunal de
origem deixa de enfrentar questão fática relevante e potencialmente apta a infirmar
a conclusão adotada, relacionada à alegação de cancelamento da anotação de bem
de família em outro imóvel, posteriormente alienado a terceiro, bem como à
efetiva utilização do imóvel penhorado como residência da recorrente e de sua
família.
7. A persistência da omissão autoriza o provimento do recurso especial para anular
o acórdão proferido nos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos
ao Tribunal de origem para novo julgamento dos aclaratórios, ficando prejudicada
a análise das demais questões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer do
agravo em recurso especial e dar parcial provimento ao recurso especial.
: “1. Não incide a Súmula n. 182 do STJ quando a impugnação
Tese de julgamento
no agravo em recurso especial é suficiente para o novo exame. 2. A decisão
judicial é omissa quando não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, conforme o
§ 1o, IV, do CPC. 3. A omissão no enfrentamento de questão fática
art. 489,
relevante, mesmo após a oposição de embargos de declaração, caracteriza violação
ao
do CPC e autoriza a anulação do acórdão para novo julgamento.”.
art. 1.022
arts. 1o e 5o; CF,
III,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.009/1990,
art. 105,
a
e ; RISTJ, arts. 21-E, V e 259, § 6o; CPC, arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, III, IV, V
c
e VI.
STJ, Súmulas n. 7 e 182; STJ, AgRg no Ag n.
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
1.004.199/MG,
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
6/9/2011;
AREsp n. 1.867.184/PR,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
14/4/2025;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 1.911.324/MT,
julgado em
STJ, EDcl no
relator Ministro
20/9/2021;
AREsp n. 1.523.029/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados em 5/12/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Documento eletrônico VDA55839779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:29
Código de Controle do Documento: 6c8912bf-0c55-456e-a765-014428fa3116

Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante alega que impugnou, de forma específica e suficiente,
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, inclusive
quanto à ausência de violação ao
do Código de Processo Civil e à
art. 1.022
aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Requer o exercício do juízo de retratação para reformar a decisão
agravada e conhecer do agravo em recurso especial.
Nas contrarrazões apresentadas às fls. 797-806, a parte agravada alega
perda superveniente do interesse recursal, pois o imóvel foi arrematado em leilão
judicial. Afirma a inadmissibilidade do agravo interno por ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada e defende a correção da aplicação
do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Requer o não conhecimento do agravo interno ou,
caso dele se conheça, seja desprovido com a aplicação da multa do
§ 4o,
art. 1.021,
do CPC.
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n.
182 do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo
em recurso especial, que pontuou tanto a alegação de violação dos arts. 489, § 1o,
III, IV, V e VI, e 1.022, I e II, do CPC, quanto eventual superação do óbice da
Súmula n. 7 do STJ, aplicada na decisão de admissibilidade em relação às alíneas a
e do permissivo constitucional.
c
Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão de
art. 259,
fls. 750-751.
Passo a nova análise das razões do agravo.
Documento eletrônico VDA55839779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:29
Código de Controle do Documento: 6c8912bf-0c55-456e-a765-014428fa3116

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
em agravo interno em agravo de instrumento interposto em face de decisão que
rejeitou exceção de pré-executividade e afastou a alegação de impenhorabilidade
de bem de família.
O julgado foi assim ementado (fls. 341-342):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE
FAMÍLIA . IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno contra decisão
monocrática que desproveu agravo de instrumento, mantendo a penhora sobre
imóvel alegadamente qualificado como bem de família. A agravante argumenta que
o imóvel é sua residência há mais de 20 anos, sendo impenhorável, enquanto o
agravado refuta essa alegação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em definir se o imóvel
penhorado configura bem de família, amparado pela
e, portanto,
Lei no 8.009/1990,
se a penhora é legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A
limita a
Lei n. 8.009/1990
impenhorabilidade do bem de família a um único imóvel para moradia permanente.
4. A agravante já havia instituído outro imóvel como bem de família. 5. O ônus de
comprovar a impenhorabilidade do imóvel recai sobre a agravante. 6. A agravante
não comprovou que o imóvel penhorado preenche os requisitos legais para ser
considerado bem de família. 7. O agravo interno não apresenta fatos novos que
justifiquem a alteração da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. “1. A impenhorabilidade
do bem de família, prevista na
aplica-se a um único imóvel
Lei n. 8.009/1990,
utilizado como moradia permanente. 2. A instituição prévia de outro imóvel como
bem de família impede a proteção de um segundo imóvel. 3. O ônus da prova da
impenhorabilidade compete ao devedor. 4. A ausência de prova suficiente para
caracterizar o imóvel como bem de família justifica a manutenção da penhora.”
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1o, 3o e 5o; CPC,
Lei no 8.009/1990,
§ 2o do CPC.
art. 789; Art. 1.021,
Jurisprudências relevantes citadas: AgInt no
TJGO,
AREsp n. 1.380.618/SE;
Agravo de Instrumento 5279616- 35.2024.8.09.0115; TJGO, Agravo de Instrumento
5056747- 98.2024.8.09.0103; TJGO, Apelação Cível 5312800- 53.2019.8.09.0051;
TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível
5369466- 35.2023.8.09.0051; TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO ->
Recursos -> Apelação Cível 5420590-51.2021.8.09.0011.
Documento eletrônico VDA55839779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:29
Código de Controle do Documento: 6c8912bf-0c55-456e-a765-014428fa3116

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
457-458):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a penhora sobre imóvel
alegadamente qualificado como bem de família. A embargante argumenta que o
imóvel penhorado é sua única residência e, portanto, impenhorável. O embargado
contesta essa alegação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar se o
acórdão recorrido apresenta vícios de obscuridade, contradição ou omissão,
justificando o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração somente são
cabíveis para sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão na decisão
recorrida, nos termos do
do CPC. 4. O acórdão recorrido analisou a
art. 1.022
alegação da embargante de que o imóvel penhorado é seu único bem de família,
considerando a existência de outro imóvel anteriormente registrado como bem de
família pela embargante. 5. A embargante não comprovou que o imóvel penhorado
preenche os requisitos legais para ser considerado bem de família, conforme a
6. A embargante não demonstrou a ocorrência de vícios no
Lei n. 8.009/1990.
acórdão que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados. “1. A
ausência de demonstração de vícios no acórdão recorrido impede o acolhimento dos
embargos de declaração. 2. O ônus da prova da impenhorabilidade do imóvel recai
sobre a embargante. 3. A embargante não comprovou a impenhorabilidade do
imóvel.”
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts. 1o, 3o
art. 1.022; Lei no 8.009/1990,
e 5o; CPC,
§ 2o do CPC;
do CPC.
art. 789; Art. 1.021,
Art. 489
Jurisprudência relevante citada: AgInt no
TJGO,
AREsp n. 1.380.618/SE;
Agravo de Instrumento 5279616- 35.2024.8.09.0115; TJGO, Agravo de Instrumento
5056747- 98.2024.8.09.0103; TJGO, Apelação Cível 5312800- 53.2019.8.09.0051;
TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível
5369466- 35.2023.8.09.0051; TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO ->
Recursos -> Apelação Cível 5420590-51.2021.8.09.0011; Súmulas 98 e 211 do STJ.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA55839779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:29
Código de Controle do Documento: 6c8912bf-0c55-456e-a765-014428fa3116

a) 1o e 5o, da
porque o imóvel penhorado é o único
Lei n. 8.009/1990,
bem residencial e deve ser protegido pela impenhorabilidade do bem de família; e
b) 489, § 1o, III, IV, V e VI, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil,
pois o acórdão recorrido foi omisso e contraditório quanto à alegação de
cancelamento da anotação de bem de família em outro imóvel e alienação a
terceiro, deixando de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão
adotada, invocando motivos genéricos e afastando jurisprudência indicada sem
realizar distinção.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a proteção da
seria inaplicável por existir outro imóvel antes instituído como
Lei n. 8.009/1990
bem de família, divergiu de julgados do STJ que dispensam a prova de
exclusividade do imóvel residencial (AgInt no
e AgInt no
AREsp n. 2.088.444/SP
.
REsp n. 1.996.754/RJ)
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a
impenhorabilidade do imóvel, ou a baixa dos autos para que o Tribunal de origem
aprecie as omissões apontadas.
Contrarrazões às fls. 612-642.
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo a penhora do imóvel
indicado como bem de família.
A Corte estadual negou provimento ao agravo interno e manteve a
decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.
II - Da alegação de perda do objeto
Nas contrarrazões ao agravo interno, a parte agravada alega perda
superveniente do interesse recursal, pois o imóvel foi arrematado em leilão judicial.
Documento eletrônico VDA55839779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:29
Código de Controle do Documento: 6c8912bf-0c55-456e-a765-014428fa3116

Não obstante, a eventual alienação judicial do bem não torna
prejudicado o exame do recurso que questiona a própria validade da penhora, uma
vez que os atos executivos subsequentes permanecem subordinados à higidez da
constrição judicial que lhes deu origem. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO
RECORRIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ADIÇÃO DE ARGUMENTOS.
ALEGAÇÃO
DE
FATOS
NOVOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PENHORA.
ARREMATAÇÃO.
PERDA
DE
OBJETO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.
EXECUÇÃO.
MENOR
ONEROSIDADE.
REEXAME.
SÚMULA N. 7-STJ. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.
1. Não ocorre omissão do acórdão recorrido na hipótese vertente, porquanto o
juízo não está compelido a se manifestar sobre todas as teses dispensadas pelas
partes, senão sobre aquelas essenciais à solução da lide.
2. A adição de argumentos ao recurso especial em sede de agravo regimental
interposto contra agravo de instrumento não é admissível, ainda que sob o pretexto
de fatos novos. Precedentes.
3. A arrematação do bem penhorado não ensejou a perda de objeto do recurso
especial que se volta contra a penhora. "O julgamento da ação não provoca a perda
de objeto do recurso especial contra acórdão proferido em agravo de instrumento
que trata de possível nulidade processual, porquanto todas as decisões
supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua
eficácia se o respectivo agravo for provido. Precedentes." (AgRg no AgRg no Ag
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe
1225233/DF,
30/06/2011)
4. Reexaminar, no caso de penhora de imóvel hipotecado ao exequente, a
onerosidade da execução encontra o óbice de que trata a Súmula n. 7, do STJ.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
1.004.199/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
6/9/2011,
13/9/2011.

Desse modo, vislumbra-se a subsistência da utilidade do provimento
jurisdicional pretendido, razão pela qual se afasta a preliminar suscitada.
III - Arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, III, IV, V e VI, do Código de
Processo Civil
A recorrente afirma que há omissão, contradição e ausência de
fundamentação no acórdão recorrido, notadamente quanto à alegação de que houve
o cancelamento, em
da anotação de bem de família constante do imóvel
2/7/2009,
Documento eletrônico VDA55839779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:29
Código de Controle do Documento: 6c8912bf-0c55-456e-a765-014428fa3116

de matrícula n. 5.718, posteriormente alienado a terceiro, e quanto à residência da
parte no imóvel de matrícula n. 1.328.
O Tribunal de origem concluiu que não se identificou o preenchimento
dos requisitos legais da impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 1.328,
asseverando que a parte havia instituído outro imóvel (matrícula n. 5.718) como
bem de família. Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 344-345, destaquei):

Irresignada, a agravante de instrumento interpõe agravo interno,
movimentação 30, defendendo imprescindibilidade de reconsideração da decisão
agravada ou, em caso de entendimento diverso, seja o presente agravo submetido a
julgamento pelo órgão colegiado, ao argumento, em síntese, de que deve ser
desconstituída a penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula n. 1.328
situado na Comarca de Goiandira, pois a agravante não possui outro bem
imóvel gravado como bem de família, uma vez que ele foi vendido e trata-se do
local onde a agravante constitui sua residência fixa e permanente e reside com
, razão pela qual
sua família, incluindo filho menor de 02 (dois) anos de idade
está amparado pelas normas previstas nos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/90.
Feito o breve relato das questões trazidas no agravo interno, passo a analisá-
las e desde já registro não assistir razão ao agravante.
De uma leitura atenta das peças que compõem estes autos, e analisando uma
vez mais as argumentações expendidas pelo recorrente, constato que este não trouxe
qualquer fato novo que pudesse ensejar a reconsideração do entendimento
anteriormente adotado.
O relator foi claro ao consignar na decisão monocrática atacada que, embora
a agravante sustente que o imóvel penhorado, situado na Comarca de
, Livro 2-F, Folhas 277, trata-se de bem de
matrícula 1.328
Goianápolis/GO,
família, protegido pela Lei n. 8.009/1990, não se identifica o preenchimento dos
pressupostos cumulativos necessários à alteração da decisão recorrida, porque,
, notadamente da certidão de
conforme se depreende dos autos originários
matrícula coligida no evento 133, arquivo 5, a agravante, em
instituiu
17/03/2009,
voluntariamente outro imóvel como bem de família, qual seja, aquele
, o qual também se encontra penhorado nos
registrado sob a matrícula n. 5.718
presentes autos (evento 03, doc. 116).
Desse modo, ausente qualquer fato capaz de justificar a retratação prevista no
§ 2o do
do CPC, a manutenção da decisão questionada é medida que se
art. 1.021
impõe.

O acórdão dos embargos de declaração afastou a existência de vícios,
assentando a ausência de comprovação dos requisitos da impenhorabilidade,
Documento eletrônico VDA55839779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:29
Código de Controle do Documento: 6c8912bf-0c55-456e-a765-014428fa3116

reiterando o registro anterior de outro imóvel como bem de família. Confira-se (fl.
454):

No caso, pretende a
seja corrigido o acórdão
embargante/agravante
embargado e sanados os vícios de omissão apontados, ao argumento, em resumo,
de que não existem dois bens imóveis de propriedade da embargante, porque o
bem de matrícula n. 5.718, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de
, mas a Antônio Vaz Mendes, o que
Goianápolis, não pertence mais à embargante
comprova que o imóvel de matrícula n. 1.328, registrado no Cartório de
.
Registro de Imóveis de Goianápolis, é o único que possui e nele reside
Contudo, de uma detida análise da questão ora posta sob apreciação, verifica-
se que o Órgão Colegiado, no acórdão recorrido, analisou todas as matérias
debatidas, não restando caracterizado vício ensejador ao acolhimento dos
aclaratórios.
Com efeito, o Órgão
foi expresso em fundamentar que “embora a
ad quem
agravante sustente que o imóvel penhorado, situado na Comarca de Goianápolis/GO,
matrícula 1.328, Livro 2-F, Folhas 277, trata-se de bem de família, protegido pela
Lei n. 8.009/1990, não se identifica o preenchimento dos pressupostos
cumulativos necessários à alteração da decisão recorrida, porque, conforme se
depreende dos autos originários, notadamente da certidão de matrícula
coligida no evento 133, arquivo 5, a agravante, em
instituiu
17/03/2009,
voluntariamente outro imóvel como bem de família, qual seja, aquele
, o qual também se encontra penhorado nos
registrado sob a matrícula n. 5.718
presentes autos (evento 03, doc. 116).”
O acórdão embargado concluiu pela ausência de comprovação de que o
imóvel penhorado preenche os requisitos necessários para seu enquadramento como
bem de família, razão pela qual manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade sob este fundamento.

Depreende-se que o Tribunal de origem, ao julgar os embargos de
declaração, deixou de se manifestar de forma específica sobre questão central e
potencialmente apta a infirmar a conclusão adotada, qual seja, a alegação de que o
imóvel anteriormente instituído como bem de família (matrícula n. 5.718) teria
tido a anotação cancelada e sido posteriormente alienado a terceiro, circunstância
que, segundo sustenta a recorrente, evidenciaria que o imóvel penhorado
(matrícula n. 1.328) constitui seu único bem residencial e, portanto, estaria
protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990.
Documento eletrônico VDA55839779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:29
Código de Controle do Documento: 6c8912bf-0c55-456e-a765-014428fa3116

Com efeito, embora o acórdão recorrido tenha afirmado que a agravante
havia instituído voluntariamente outro imóvel como bem de família, a parte
recorrente sustentou, de forma específica e reiterada, que o bem de matrícula n.
5.718 não mais integraria seu patrimônio, pois a anotação de bem de família teria
sido cancelada em
tendo o imóvel sido posteriormente alienado a
2/7/2009,
terceiro. Alegou, ainda, que o imóvel de matrícula n. 1.328 seria o único de sua
propriedade e aquele no qual mantém residência fixa com sua família.
Nos termos do
do CPC, cabem embargos de declaração para
art. 1.022
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, sendo considerada omissa a decisão que não enfrenta
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, conforme preceitua o
§ 1o, IV, do
art. 489,
mesmo diploma legal.
No caso, a análise acerca da existência ou não de outro imóvel de
propriedade da executada – diante da alegação de alienação do bem
anteriormente instituído como bem de família – e da efetiva utilização do
imóvel penhorado como residência da recorrente e de sua família constitui
questão fática relevante, diretamente relacionada à verificação dos
pressupostos
de
incidência
da
impenhorabilidade
prevista
na
Lei n. 8.009/1990.
A persistência da omissão, mesmo após a oposição dos embargos de
declaração, caracteriza violação do
do CPC, autorizando o provimento
art. 1.022
do recurso especial para que o Tribunal de origem se manifeste sobre as questões
suscitadas e ainda não apreciadas.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA55839779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:29
Código de Controle do Documento: 6c8912bf-0c55-456e-a765-014428fa3116

QUESTÃO DE FATO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO
AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Havendo omissão relevante no acórdão proferido pela Corte de origem
quanto a questão de fato essencial ao deslinde da controvérsia, é devido o
acolhimento da ofensa ao
do CPC de 2015, anulando-se o acórdão
art. 1.022
proferido em sede de embargos de declaração, a fim de que, em novo julgamento,
seja sanado o vício verificado.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo
exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.867.184/PR,
DJEN de
)
14/4/2025,
25/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
CPC/2015
ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante apontada
em embargos de declaração, tem-se por configurada a violação dos arts. 489 e 1.022
do
devendo o recurso especial ser provido para que os autos retornem à
CPC/2015,
origem, a fim de que seja suprido o vício verificado.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 1.911.324/MT,
julgado em
DJe de
)
20/9/2021,
23/9/2021.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS NÃO
CORRIGIDOS NO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. QUESTÕES
RELATIVAS AO CERNE DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO NCPC CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL E
RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. EMBARGOS
ACOLHIDOS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas
CPC/2015
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado
combatido, bem como corrigir erro material.
3. Constatado vício no acórdão embargado a ensejar a integração do julgado,
deve-se a integralização da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA55839779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:29
Código de Controle do Documento: 6c8912bf-0c55-456e-a765-014428fa3116

4. Se o Tribunal estadual não se manifestou sobre os pontos que podem influir
no resultado da demanda, e o recurso especial foi interposto com fundamento na
violação do
do NCPC, devem os autos retornar para que os temas sejam
art. 1.022
analisados e solvidos.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.523.029/SP,
em
DJe de
)
5/12/2022,
7/12/2022.

Nesse cenário, impõe-se anular o acórdão dos embargos de declaração,
com determinação de retorno dos autos ao Tribunal
para novo julgamento
a quo
dos embargos de declaração, como entender de direito, sanando a omissão
oportunamente suscitada.
IV - Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar
a decisão de fls. 750-751 e conhecer do agravo para conhecer do recurso
especial e dar-lhe parcial provimento para anular o acórdão proferido nos
embargos de declaração, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de
origem a fim de que se manifeste sobre as questões omissas, ficando
prejudicada a análise das demais questões.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55839779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:29
Código de Controle do Documento: 6c8912bf-0c55-456e-a765-014428fa3116

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.062.653 / GO
Número Registro: 2025/0379701-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02506796020088090051 2506796020088090051 505765923 50576592320258090051
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SHIRLEY DA ROCHA GONZAGA
ADVOGADO : RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA - GO021510
AGRAVADO
: CASSEM AUAD - ESPÓLIO
ADVOGADO : TAYRONE DE FRANÇA E MELO - GO021491
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - BEM DE FAMÍLIA LEGAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SHIRLEY DA ROCHA GONZAGA
ADVOGADO : RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA - GO021510
AGRAVADO
: CASSEM AUAD
ADVOGADO : TAYRONE DE FRANÇA E MELO - GO021491
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57079454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:46
Código de Controle do Documento: ea71c59e-dd34-4744-a642-c26791b0bde3

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:46
Código de Controle do Documento: ea71c59e-dd34-4744-a642-c26791b0bde3